Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722188-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREY MAGALHÃES TEIXEIRA AMADO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INVESTIMENTO DE MARGEM. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. 1. A contratação de empréstimo consignado com instituição financeira mediante adoção de mecanismos de segurança, como a biometria facial e envio de documentação pessoal, seguida da liberação do crédito na conta do contratante se mostra regular. 2. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil). 3. A parte que na busca de lucro fácil se abstém das cautelas mínimas de segurança e transfere valores a terceiro para investimento, a despeito da ausência de qualquer cláusula contratual nesse sentido, contribui para a conclusão da fraude. 4. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, além do enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que foi vítima de golpe de empréstimo consignado, chamado de investimento de margem, o qual deve ser declarado nulo, tendo em vista que o recorrente foi levado a erro, não devendo ser responsabilizado a ressarcir valores que sequer reteve. Afirma que não lucrou com o negócio jurídico em discussão, pois o valor do empréstimo ao qual não anuiu, ao cair na sua conta, foi diretamente transferido para a empresa golpista. Pontua que não teve acesso às informações adequadas e claras. Destaca que deve ser aplicada a teoria do risco-proveito bem como que, diante da prestação deficiente de serviços, o banco deveria responder pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do CC, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025